Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021243-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), ROSIMEIRE CASTANHO - CPF: 581.671.611-53 (AGRAVANTE), JOSE LAERCIO MARCONI - CPF: 299.593.651-15 (AGRAVADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL DOS SÓCIOS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sociedade empresarial e a sociedade conjugal não se misturam e, portanto, é irrelevante saber se as partes conviviam ou não em união estável para que haja a dissolução da sociedade empresária e a apuração dos haveres.

II – O patrimônio do sócio é a sua participação na sociedade, que pode vir a ser partilhada, todavia, essa possibilidade não impede que se apurem haveres ou que o sócio exerça o direito potestativo de retirada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIMEIRE CASTANHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial de n. 1006978-21.2022.8.11.0000, manejada por
JOSÉ LAÉRCIO MARCONI
, indeferiu o pedido de tutela urgência com que pretendia o sobrestamento do feito.

Para tanto, a agravante alega que a pretensão deduzida nos autos de origem guarda relação com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável de n. 1007418-17.2022.8.11.0002, que tramita na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT e, por tal razão, a demanda originária deve ser suspensa, até que se decida a questão da forma e percentuais de divisão das quotas societárias da empresa Marconi e Castanho Ltda.

Pondera que “a dissolução societária, levando-se em conta apenas a ficção jurídica limitada pela divisão de quotas estabelecida no contrato social, afigura-se como injusta e flagrantemente atentatória aos direitos de meação da Agravante, situação na qual necessário que a controvérsia estabelecida no feito sob n. 1007418-17.2022.8.11.0002 preceda qualquer divisão de haveres decorrentes da Dissolução da Sociedade Empresarial, sob pena de locupletamento indevido de uma das partes em detrimento de outra”.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 149013179).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento da Ação de Dissolução Parcial da Sociedade Empresária originária até a resolução das questões aventadas no processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, registrado sob o n. 1007418- 17.2022.8.11.0002, o qual tramita pela 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

Na ação originária, o autor, ora agravado, pretende a dissolução parcial da sociedade empresária e o consequente afastamento da requerida do quadro societário, bem como a devolução de valores supostamente desviados pela agravante.

A agravante alega que o sobrestamento da ação, na origem, é imprescindível, para se evitar decisões conflitantes acerca da forma em que se dará a partilha específica do patrimônio individualizado na ação que tramita sob o direito empresarial.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, a sociedade empresarial e a sociedade conjugal não se misturam e, portanto, é irrelevante saber se as partes conviviam ou não em união estável para que haja a dissolução da sociedade empresária e a apuração dos haveres.

As demandas visam patrimônios distintos, não sendo necessário o sobrestamento da ação originária até o deslinde da ação de reconhecimento e dissolução da união estável proposta pela agravante, até porque aquela tramita com base nas disposições que versam sobre direito empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que os direitos e os interesses discutidos na ação de dissolução parcial de sociedade são exclusivamente societários ( REsp 1727979/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Como bem ponderou o juízo de base, o patrimônio do sócio é a sua participação na sociedade, que pode vir a ser partilhada, todavia, essa possibilidade não impede que se apurem haveres ou que o sócio exerça o direito potestativo de retirada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA VARA DA FAMÍLIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, IDOSO, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, AMBOS DA COMARCA DE XANXERÊ. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA CONSTITUÍDA PELOS EX-CÔNJUGES.
INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NESTA AÇÃO, DE QUESTÕES RELATIVAS AO DIREITO DE FAMÍLIA. AUTOR QUE AJUIZOU A AÇÃO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 1.020 DO CÓDIGO CIVIL. MENÇÃO NA INICIAL À SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL QUE NÃO ALTERA ESSE QUADRO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A ação de prestação de contas movida por um cônjuge, na condição de sócio, contra o outro, deve ser processada e julgada pelo Juízo com competência para apreciação das matérias referentes ao Direito Empresarial, uma vez que
não se resolverá nessa ação qualquer questão referente à sociedade conjugal outrora mantida pelas partes, senão apenas as obrigações decorrentes da administração da empresa constituída por eles
.”
(TJ-SC - CC: 00014671020198240000 Xanxerê 0001467-10.2019.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil) (g.n.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE SOCIETÁRIA
- ESPÓLIO - INCOMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES - PREVALÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os direitos e os interesses discutidos na ação de dissolução parcial de sociedade são exclusivamente societários. (REsp 1727979/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) - As questões atinentes ao direito societário não atraem a competência do juízo sucessório, que se limita a resolver, na estreita via de seu procedimento, apenas aquelas questões atinentes ao levantamento, à descrição e à liquidação do patrimônio do autor da herança.”
(TJ-MG - CC: 10000190136747000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 23/07/0019, Data de Publicação: 26/07/2019) (g.n.)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM LIQUIDAÇÃO DE COTAS SOCIAIS E APURAÇÃO DE HAVERES DISTRIBUÍDA NA VARA DA FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE EM RAZÃO DA CONEXÃO COM A DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL COM PARTILHA DE BENS DOS DOIS ÚNICOS SÓCIOS. COMPETÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DECLINADA À VARA CÍVEL. CONFLITO SUSCITADO POR ESTE JUÍZO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO ENCONTRA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE, NO QUE CONCERNE À PARTILHA, TEM CUNHO MERAMENTE DECLARATÓRIO. Não obstante a sociedade empresarial constituir um dos patrimônios dos litigantes, únicos sócios da referida sociedade, o pleito de retirada de um dos sócios da mencionada sociedade (dissolução parcial) não deve ser tratado perante a Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Infância e Juventude.
É que a ação de dissolução parcial de sociedade empresaria, cumulada com liquidação de cotas sociais e apuração de haveres, é matéria que deve ser tratada pelo juízo competente para o Direito Empresarial, visto que, nessa via ordinária, o caso será melhor examinado, de acordo com o alcance dos direitos e obrigações das partes à luz do direito societário
, v.g. aplicação do princípio da preservação da empresa, concessão de prazo à sócia que não se retirou da sociedade para readequar o quadro/contrato social, nomeação de perito para apurar os haveres do sócio retirante, etc. CONFLITO REJEITADO.”
(TJ-SC - CC: 10021348120168240000 Rio do Sul 1002134-81.2016.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial) (g.n.)

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base que indeferiu o pedido de sobrestamento da ação originária, proposto pela agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023